Tribunal: TJDFT
Processo: 0731845-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0731845-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HOSPITAL SANTA MARTA LTDA em face da decisão de ID 166962449, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente n. 0715251-24.2023.8.07.0007, ajuizada em desfavor de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. Na origem, o Juízo proferiu decisão concedendo a tutela de urgência requerida para determinar o restabelecimento dos atendimentos aos beneficiários do plano de saúde da parte autora, nos seguintes termos: [...] Cuida-se de ação de obrigação de fazer movida por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA em face de HOSPITAL SANTA MARTA, partes qualificadas nos autos. Alega a parte autora ser uma operadora de planos de saúde com atuação em Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Distrito Federal. Chuvas intensas danificaram um servidor que armazenava dados de faturamento de hospitais, incluindo o réu. A autora notificou o réu para reenviar as faturas perdidas e adiantou um pagamento com base em faturamentos anteriores. O réu não reenviou as produções solicitadas e informou 28/07/2023 às 17:20, por e-mail, que suspenderia os atendimentos à autora a partir do dia 29/07/2023. A notificação extrajudicial do réu menciona o pagamento parcial feito pela autora e exige a quitação de uma suposta diferença. Os serviços foram efetivamente suspensos a partir das 20h do dia 28/07/2023, portanto, antes do prazo informado no e-mail e na notificação, negando atendimentos emergenciais a beneficiárias da autora. A autora solicitou revisão do posicionamento do réu, mas os atendimentos continuam suspensos, colocando em risco cerca de 17.000 beneficiários. Assim, pede o deferimento de tutela de urgência para que seja determinada a retomada dos atendimentos aos beneficiários da Autora, no prazo de duas horas, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por hora, pelo réu. É o relatório. DECIDO. Segundo estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, pelo relato da autora, ela está em mora quanto ao pagamento dos serviços com vencimento em julho/2023, referente à competência de maio/2023. A alegação da autora de que perdeu os arquivos XML em razão de fortes chuvas ocorridas na região é verossímil, seja pelo registro de Ocorrência Policial de ID Num. 166955456, registrado em 13/07/2023, seja pelo e-mail encaminhado a ré em 14/07/2023 com pedido de envio da documentação para as providências quanto ao pagamento (ID Num. 166955457). Ainda, a Cláusula Oitiva do contrato firmado entre as partes estabelece que a suspensão dos atendimentos pela parte contratada (réu), somente será possível mediante notificação prévia com 60 dias de antecedência, o que não se verificou no presente caso, visto que o réu notificou o autor no dia 26/07/2023 sobre a suspensão a ser realizada no dia 29/07/2023 (ID Num. 166955460 e Num. 166955461 - Pág. 11). Por fim, mesmo em se tratando de suspensão em razão da inadimplência, como autoriza a Cláusula Oitava, Parágrafo Segundo, tal somente poderá ocorrer em razão de atraso superior a 20 dias. Não consta da notificação enviada pelo réu a data do vencimento da dívida. Segundo o autor, na emenda, os pagamentos eram realizados em duas datas, um no dia 10 e outro no dia 20 do mês. Seja uma ou outra data, fato é que até a data indicada pela ré para a suspensão do atendimento (29/07/2023), ainda não teria transcorrido o prazo de 20 dias autorizador da suspensão em razão de inadimplência (ID Num. 166955461 - Pág. 11). Assim, estou convencido, por ora, probabilidade do direito reclamado pelo autor. O perigo da demora divisa-se na impossibilidade dos beneficiários do plano de saúde operado pelo autor de utilizarem os serviços do réu. Assim, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR que o réu, no prazo de 2 horas, retome os atendimentos aos beneficiários do plano de saúde da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Por oportuno, fica o autor ciente de que independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível (CPC, art. 302). Sem prejuízo, ao juízo natural para análise dos demais requisitos da inicial e, se o caso, determinação da ordem de citação e realização de audiência de conciliação. Atribuo a esta decisão força de mandado. [...] (ID 166962449 dos autos de origem). A agravante então questiona o acerto da referida decisão, por meio do presente agravo de instrumento, em cujas razões sustenta que a suspensão dos atendimentos foi realizada com total amparo pelo contrato celebrado entre as partes, sendo exigido o cumprimento de aviso prévio de 60 dias somente em caso de suspensão desmotivada, situação diversa da presente demanda. Destaca que mesmo considerando que a perda de dados informada pelo agravado prejudicou o pagamento da fatura em discussão, tal fato não tem o condão de alterar a data de vencimento da referida fatura, que continua sendo dia 30.05, mesmo que os posteriores envios, seja via correio ou novo sistema, tenham ocorrido após este dia, visto que somente ocorreram após esta data devido ao problema de processamento apresentado pelo agravado Pontua que a data de vencimento da fatura de competência do mês de maio é o dia 30.06, ou seja, a obrigação está vencida a mais de 30 dias. Ademais, o agravante cumpriu as obrigações referentes ao envio das faturas, dentre elas a exigência de envio através do sistema XML padrão TISS devidamente atualizados, como especificado na Cláusula VI do contrato. Assevera que o plano de saúde agravado deveria ter realizado o pagamento da fatura de competência de maio até o dia 30.06, ou seja, 30 (trinta) dias após o recebimento das faturas, visto que apesar de qualquer problema de sistema narrado pelo agravado o agravante procedeu a entrega física das referidas faturas. Aduz que em contraponto, o agravado, sem motivação, permanece inadimplente e tenta usar o argumento de problemas climáticos e perda de dados para, equivocadamente, justificar sua inadimplência, o que não pode ser admitido. Destaca que não há justificativa para o atraso e que a suspensão contratual promovida pelo agravante estaria devidamente amparada, devendo ser admitida e afastando qualquer hipótese de suspensão arbitrária por parte do hospital. Afirma estarem presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito recursal; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a liminar deferida. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de resilição unilateral de contrato por suposta inadimplência. Inicialmente, convém destacar os fatos alegados pelo ora agravado conforme petição inicial de ID 166955453: No período compreendido entre os dias 07, 08 e 09 de julho, a cidade de Maceió – AL, onde fica localizada a sede da Autora, foi acometida de chuvas muito intensas, que causaram diversas falhas elétricas, danificando um dos servidores da estrutura de tecnologia do Plano de Saúde. Ocorre que o servidor danificado era responsável por guardar os arquivos referentes ao faturamento dos serviços prestados por diversos hospitais, dentre eles o Réu. Tal incidente foi devidamente registrado em Boletim de ocorrência, cuja cópia segue anexa. Ato contínuo, a Autora passou a notificar os prestadores cujos dados haviam sido perdidos, solicitando que as faturas da competência 05/2023, que seriam pagas no mês de 07/2023 (pois o processo de faturamento dura cerca de 60 dias entre a entrega da produção e seu pagamento), fossem reenviadas para que pudesse ser feito o pagamento desta competência. A Ré foi notificada em 14/07/2023, por e-mail que continha, além da solicitação supra, uma cópia do boletim de ocorrência, visando demonstrar a lisura de sua conduta. [...] Visando demonstrar boa-fé, a Autora, com base nos faturamentos anteriores do Réu, ainda na mesma data da notificação (14/07/2023), adiantou o pagamento de R$ 1.190.550,58 (Um milhão cento e noventa mil quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos), cujos comprovantes seguem anexos, se comprometendo a quitar eventuais diferenças após o reenvio da produção. Contudo, apesar de confirmar o recebimento da notificação da Autora, realizando, inclusive, alguns questionamentos, já devidamente respondidos, até a presente data o Réu não reenviou as produções solicitadas, impedindo a quitação de eventuais diferenças, pois não se sabe qual o valor efetivamente devido. Para a surpresa da Autora, em 28/07/2023 às 17:20, a Ré enviou um e-mail informando que a partir das zero horas do mesmo dia os atendimentos aos beneficiários da Autora seriam suspensos [...] [...] veio anexada notificação extrajudicial que reconhece o pagamento parcial realizado pela Autora e exige a quitação de suposta diferença, cujo montante não é informado, sob pena de suspensão dos serviços a partir do dia 29/07/2023. [...] Porém, não foram respeitados quaisquer dos marcos temporais informados, sendo a suspensão realizada a partir da 20:00 do mesmo dia do envio do e-mail. É importante destacar que a Autora possui cerca de 17.000 beneficiários no Distrito Federal, bem como que o Hospital realiza cerca 1.250 atendimentos mensais, denotando o potencial lesivo da conduta de suspensão indevida dos atendimentos. [...] No caso concreto, observa-se, de acordo com o documento de ID 166955461 dos autos de origem, que o contrato entabulado entre as partes possui previsão específica em relação a um possível descumprimento contratual: VIII. DO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO E SUSPENSÃO CLÁUSULA OITAVA: O não cumprimento das obrigações estabelecidas implicará na rescisão do presente contrato mediante notificação, por escrito, com antecedência de no mínimo 60 (sessenta) dias, sem nenhum prejuízo de qualquer natureza às partes. Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA poderá suspender os atendimentos, por qualquer que seja o motivo, desde que a parte interessada comunique a outra com 60 (sessenta) dias de antecedência, sendo impedida de suspender o atendimento durante este período. Parágrafo Segundo: No caso de atraso no pagamento das faturas superior a 20 (vinte) dias, pela CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá suspender os atendimentos objeto do presente contrato, independente de notificação prévia, caracterizando-se como descumprimento contratual. Pois bem. Verificando a documentação colacionada e a argumentação das partes, em que pese a já citada possibilidade de suspensão contratual em caso de inadimplência, entendo que há necessidade de que essa interrupção de atendimento observe, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, que elucida que em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, os contratantes devem zelar por uma conduta leal, além de também observar os deveres anexos ou laterais de conduta, com o objetivo de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico. Assim, na situação ora analisada, é imprescindível a devida instrução probatória com o intuito de comparar os fatos narrados pelo agravante neste recurso com as informações trazidas pelo agravado na inicial. Destaco que as alegações das partes são conflitantes em relação à licitude da inadimplência das faturas, em razão da alegada perda dos dados de faturamento de hospitais, incluindo do ora agravante. Portanto, não é possível aferir, no momento, as peculiaridades dos fatos, sendo necessário aprofundamento probatório para dirimir as questões fáticas e para a efetiva solução da lide. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e no caso concreto, a comprovação do que alega o agravante, relacionado ao inadimplemento por prazo superior a 20 (vinte) dias e que não haveria qualquer justificativa para o atraso dos pagamentos, poderá ser melhor aferido no momento processual oportuno, tendo como referência todo o conjunto probatório. Nesse sentido, observo que, de forma diversa do que alega o recorrente, com os documentos trazidos aos autos, não ficou evidentemente demonstrada a presença dos requisitos necessários à antecipação de tutela, sendo patente a devida instrução dos autos. Salienta-se que a demanda está em estágio inicial e apenas com a devida composição da relação processual e manifestação do agravante em sede de contestação, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantidos constitucionalmente; além da análise das provas apresentadas pelas partes, a questão ora debatida poderá ser elucidada com a devida verificação da viabilidade ou não da suspensão contratual Nesse sentido, tenho que a presente via recursal não se mostra adequada, em vista do necessário aprofundamento no acervo probatório. O agravo de instrumento e, principalmente o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, sendo necessário o devido esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau, com o respeito ao devido processo legal. Seguem entendimentos recentes desta eg. 2a Turma Cível acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A demanda ainda se encontra em seu estágio inicial e somente a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, poderá trazer a lume o alegado vício de consentimento e a responsabilidade das instituições envolvidas. 2. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1670618, 07364558220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. 2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.5. Diante desse cenário, neste instante processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar para suspensão dos descontos mensais dos contratos de empréstimo. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, em uma análise superficial, típica do momento processual, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal do agravante no que concerne à suspensão imediata do contrato de prestação de serviços, pela já explicitada necessidade de dilação probatória para elucidação da contenda. Nesse sentido entendo que pela natureza do contrato firmado entre as partes, a suspensão da tutela de urgência deferida em 1o Grau, neste momento, e sem a ponderação adequada, poderá trazer risco à preservação da saúde e da vida de milhares de beneficiários do plano de saúde agravado. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, esse não se afigura presente, pois, caso o agravante sofra algum prejuízo em razão da possível revogação posterior da liminar, aquele será de ordem unicamente financeira. Por outro lado, caso suspenso o retorno aos atendimentos pelo hospital credenciado em caráter liminar e, ao final, seja reconhecido o direito de restabelecimento contratual em caráter definitivo, o agravado poderá ter sido seriamente prejudicado, visto que deixaria de ofertar cobertura aos milhares de beneficiários do plano de saúde durante esse interregno processual. Há que se ponderar, no presente caso, a preponderância do direito à saúde em relação ao direito de propriedade. O primeiro, caso violado, pode ser irreversível, enquanto o segundo é, por natureza, reversível. Nesse aspecto, o CPC prevê, em seu art. 302, a responsabilidade objetiva do beneficiário da tutela provisória caso a sentença lhe seja desfavorável, sendo, inclusive, preferível que a liquidação ocorra nos próprios autos. Verifico que a decisão de 1o grau aparentemente avaliou de forma adequada a relevância da saúde – elevada ao status de direito fundamental de todos e dever do Estado (artigos 6o e 194 da Constituição Federal de 1988 – CRFB) – para a dignidade da pessoa humana e para o próprio direito à vida (art. 1o, III, e 5o, caput, da CRFB). Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, à vista da ausência cumulativa dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e mantenho a decisão agravada em todos os seus termos. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator